Tribunal: TJSP
Processo: 1096419-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de internação de segurada, devido ao quadro apresentado e por já ter sofrido uma trombose, tendo que realizar infiltração no cérebro, com base em alegado período de carência – Inadmissibilidade – Atendimento prestado em caráter de urgência/emergência, cuja carência é de 24 horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de internação de segurada, devido ao quadro apresentado e por já ter sofrido uma trombose, tendo que realizar infiltração no cérebro, com base em alegado período de carência – Inadmissibilidade – Atendimento prestado em caráter de urgência/emergência, cuja carência é de 24 horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, devendo ser acobertado o tratamento, a teor do art. 35-C, I, da mesma Lei – Súmula no 103 desta Corte – Dano moral – Reconhecimento – Manutenção do montante, arbitrado em R$ 10.000,00 – Recurso improvido.